Tribunal: TJDFT
Processo: 0725034-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. Quando a parte autora deixa de apresentar prova da existência do fato no qual se fundamenta a pretensão de cobrança, mostra-se correto o julgamento de improcedência do pedido autoral.

3. Recurso não provido.